Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709432-73.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUSIANE GOMES DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator